Tribunal: TJDFT
Processo: 0714110-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0714110-67.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TATIANA MOREIRA DE OLIVEIRA CAMPOS, LINDINALVA MOREIRA DE OLIVEIRA APELADO: IVOMAR FERREIRA DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação cível interposto por TATIANA MOREIRA DE OLIVEIRA CAMPOS e LINDINALVA MOREIRA DE OLIVEIRA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do procedimento comum, julgou improcedentes os pedidos iniciais. Da análise dos presentes autos, a apelante (TATIANA MOREIRA DE OLIVEIRA CAMPOS) deixou de juntar aos autos documentos imprescindíveis para comprovar a sua hipossuficiência. Dessa forma, intime-se a apelante (no prazo de 05 dias) para que junte aos presentes autos documentos que comprovem seus rendimentos ou a declaração de hipossuficiência, sob pena de não conhecimento do recurso e/ou indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador